Tribunal: STF
Processo: ARE 1602825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, LIBERDADE INDIVIDUAL E CONTRA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II E ART. 71, CAPUT), AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI 11.340/2006, ART. 24-A, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
MÉRITO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II E ART. 71, CAPUT). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA QUE NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE SÃO CONTRADITÓRIAS ENTRE SI E COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEIXAM DÚVIDAS DOS ABUSOS SEXUAIS. ABSOLVIÇÃO QUE É DE RIGOR. EXEGESE DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ANÁLISE DOS PLEITOS SUCESSIVOS QUE RESTA PREJUDICADA.
CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE AMEAÇOU CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À EX-COMPANHEIRA E ENTEADA. PROVA ORAL UNÍSSONA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CORROBORADAS PELOS PRINTS DE DIÁLOGO VIA WHATSAPP. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA (CPP, ART. 156).
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI 11.340/2006, ART. 24-A, CAPUT). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. APELANTE QUE, INTIMADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, DESCUMPRIU A PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA. PRINT DE DIÁLOGO VIA APLICATIVO WHATSAPP E DEPOIMENTOS UNÍSSONOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA INSUFICIENTE (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. CÚMULO MATERIAL QUE AUTORIZA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. NO ENTANTO, AGENTE QUE É REINCIDENTE E COM ANTECEDENTES. EXEGESE DO ART. 33, § 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE SE REVELA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO QUE É DE RIGOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente